Tribunal: TJDFT
Processo: 0715035-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS REJEITADA. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA DE VALOR EXCESSIVO E INCOMPATÍVEL COM A MÉDIA MENSAL UTILIZADA PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO EFETIVO. COBRANÇA PELA MÉDIA MENSAL DOS ÚLTIMOS DOZE MESES CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou o autor ter sido cobrado em valor excessivo (R$5.078,99) no mês de dezembro/2020 e negada a sua contestação feita na via administrativa, tendo o hidrômetro sido trocado posteriormente, sem a sua solicitação e autorização. Requereu a declaração de inexistência do débito e condenação da ré à reparação por danos morais.
2. Cuida-se de recurso (ID28463132) interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito no valor de R$5.078,99 e condená-la a emitir uma nova fatura no montante de R$218,10, no prazo de 15 dias, a ser quitada pelo autor, no prazo de 10 dias subsequentes.
3. Argui preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais, em razão da complexidade da matéria, o que demanda realização de perícia. A produção de prova técnica não se mostra necessária quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
4. Nas razões recursais, sustenta que ao realizar a vistoria foi contatado que o aparelho medidor e suas instalações hidráulicas estavam em perfeito estado de uso e conservação. Aduz que a CAESB não pode ignorar o efetivo consumo de água registrado no hidrômetro instalado no imóvel, em atenção ao princípio da legalidade. Alega que seus atos praticados gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Assevera que as instalações internas de água e esgotos e sua manutenção são de responsabilidade dos proprietários ou ocupantes dos imóveis. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
6. Na espécie, o autor/recorrido demonstrou que a média de consumo mensal de água em sua residência varia de 2m3 a 21m3 (ID28462641), e que no mês de dezembro/2020 foi surpreendido com fatura que apresentou consumo de 1.606m3 (ID28463113), o que culminou na cobrança de valor muito superior à média dos doze meses anteriores (R$5.078,99).
7. A ré/recorrente, por sua vez, não comprovou a eficiência do hidrômetro, limitando-se a dizer que este se encontrava em bom funcionamento e que não foram encontradas irregularidades. Porém, procedeu a sua substituição, passando, então, a registrar medição de 22m3 no mês seguinte, compatível com o padrão de consumo do autor/recorrido (ID28462641, p. 10).
8. No caso, não restou demonstrada a existência de vazamentos na residência do autor/recorrido. Logo, caberia à CAESB comprovar a regularidade do funcionamento do hidrômetro, a fim de justificar a cobrança de valor excessivo e desproporcional à média das faturas mensais do consumidor, todavia não o fez (art. 373, II, CPC), mesmo possuindo diversos instrumentos e profissionais habilitados para realizar tal constatação.
9. Por fim, cumpre consignar que a invocação da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos praticados, por si só, não é suficiente para comprovar a eficiência do hidrômetro e o efetivo consumo de água.
10. Assim, ante a ausência de elementos probatórios que justifiquem a referida cobrança, deve a parte ré/recorrente promover a emissão de nova fatura pela média histórica dos 12 (doze) meses anteriores, conforme determinado na sentença.
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.